Tribunal: TJSP
Processo: 0003722-15.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003722-15.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
RODRIGO FÉLIX ADRIANO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o presente agravo em execução. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003722-15.2020.8.26.0625 -Voto no 15285
2
VOTO No 15.285 (Digital)
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0003722-15.2020.8.26.0625
Comarca: TAUBATÉ
Juízo de Origem: 2a VEC
Agravante: RODRIGO FÉLIX ADRIANO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
RODRIGO FÉLIX ADRIANO interpõe o
presente Agravo em Execução em face da r. decisão de fls. 23/31,
que indeferiu seu i) pedido de progressão de regime prisional para
o aberto, entendendo ser necessária a submissão do agravante ao
exame criminológico, bem como seu ii) pedido de prisão
domiciliar em razão da COVID.
Alega ser imperiosa a concessão da
progresao ao regime aberto, eis que preenchidos os requisitos
necessários para obtenção da benesse, sendo indispensável a
submissão ao exame criminológico (fls. 01/08).
Recebido o agravo, a r. decisão foi mantida
(fls. 13), tendo a d. Procuradoria Geral de Justiça opinado, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003722-15.2020.8.26.0625 -Voto no 15285
3
parecer, pela prejudicialidade do recurso (fls. 39/40).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, não houve oposição expressa das partes quanto à
realização do julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal.
Assim, em atenção à excepcionalidade do momento, bem como ao
disposto nos Provimentos no 2549/20, 2550/20 e 2552/20, do
Conselho Superior da Magistratura, recomenda-se o julgamento
virtual por esta C. Câmara.
É O RELATÓRIO.
A análise da pretensão de concessão do
benefício está prejudicada.
Consta dos autos que o agravante foi
progredido ao regime aberto em 22 de junho de 2020 (fls. 19/20).
Portanto, o presente reclamo perdeu seu
objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003722-15.2020.8.26.0625 -Voto no 15285
4
Ante
o
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADO o presente agravo em execução.
ÁLVARO CASTELLO
Relator